Tribunal: TJDFT
Processo: 0730110-63.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0730110-63.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO MANOEL DA SILVEIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por ANTÔNIO MANOEL DA SILVEIRA em face da sentença de ID 60504966 proferida pelo Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília que extinguiu a Ação de Produção Antecipada de Prova sem resolução de mérito. Verifico que o apelado não foi intimado para contrarrazoar o recurso, embora tenha se manifestado nos autos no ID 60502903. Sendo assim, intime-se o apelado para apresentar contrarrazões ao recurso interposto no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do Art. 1010, §1o do CPC. Após, retornem os autos conclusos para prolação do voto. Brasília, 25 de junho de 2024 14:39:55. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador